Tribunal: TJSP
Processo: 1011949-45.2018.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Locação de imóvel – Inadimplemento contratual – Procedência do pedido, em parte – Inconformismo do réu – Cerceamento de defesa afastado – Incabível exigir-se do autor a exibição de extratos bancários quando o próprio réu não tem certeza da realização do pagamento do aluguel e não faz a comprovação do pagamento – Desocupação do imóvel - Responsabilidade do locatário pelas

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Locação de imóvel – Inadimplemento contratual – Procedência do pedido, em parte – Inconformismo do réu – Cerceamento de defesa afastado – Incabível exigir-se do autor a exibição de extratos bancários quando o próprio réu não tem certeza da realização do pagamento do aluguel e não faz a comprovação do pagamento – Desocupação do imóvel - Responsabilidade do locatário pelas obrigações locatícias e encargos dela decorrentes até a entrega das chaves – Ausência de prova da desocupação em período anterior ao apontado pelo requerente. Caução - Não comprovação da anuência do autor para que fosse utilizado o valor da caução como pagamento de aluguéis. Multa- Multa contratual devida pelo não cumprimento do prazo do contrato e, no caso, cobrada proporcionalmente – Sucumbência que decorre do princípio da causalidade, fixada proporcionalmente na sentença – Sentença mantida - Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000358411
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011949-45.2018.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante LOURIVAL
SANTOS FILHO, é apelado MARIO GENTILE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1011949-45.2018.8.26.0625 -Voto no 2.204
2
Apelação Cível no 1011949-45.2018.8.26.0625
Apelante: Lourival Santos Filho
Apelado: Mario Gentile
Comarca de Origem: Taubaté
Juiz de 1o Grau: José Claudio Abrahão Rosa
Voto no 2.204
APELAÇÃO CÍVEL – Locação de imóvel – Inadimplemento contratual
– Procedência do pedido, em parte – Inconformismo do réu –
Cerceamento de defesa afastado – Incabível exigir-se do autor a exibição
de extratos bancários quando o próprio réu não tem certeza da realização
do pagamento do aluguel e não faz a comprovação do pagamento –
Desocupação do imóvel - Responsabilidade do locatário pelas obrigações
locatícias e encargos dela decorrentes até a entrega das chaves – Ausência
de prova da desocupação em período anterior ao apontado pelo
requerente. Caução - Não comprovação da anuência do autor para que
fosse utilizado o valor da caução como pagamento de aluguéis. Multa-
Multa contratual devida pelo não cumprimento do prazo do contrato e, no
caso, cobrada proporcionalmente – Sucumbência que decorre do
princípio da causalidade, fixada proporcionalmente na sentença –
Sentença mantida - Recurso a que se nega provimento.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
188/190, que julgou procedente, em parte, o pedido formulado na ação de cobrança
promovida por Mário Gentile em face de Lourival Santos Filho, para condenar o réu a
pagar ao autor a quantia de R$20.086,21 (vinte mil oitenta e seis reais e vinte e um
centavos).
Nos termos da inicial, as partes celebraram contrato de locação de imóvel
de propriedade do autor para fins comerciais. Ocorre que o réu desocupou o imóvel
sem pagar o valor dos aluguéis devidos e demais dívidas decorrentes do contrato, tais
como multa, tarifa de energia elétrica, gás canalizado e parcelas de IPTU. Sendo assim,
o autor ajuizou a presente ação, a fim de obter a condenação do réu ao pagamento do
montante de R$23.527,83 (vinte e três mil quinhentos e vinte e sete reais e oitenta e três
centavos). Frustrada a conciliação, foram apresentadas contestação (fls. 47/59) e réplica
(fls. 105/111). Após nova manifestação das partes, sobreveio a r. sentença atacada que
afastou apenas uma parte da cobrança pretendida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1011949-45.2018.8.26.0625 -Voto no 2.204
3
Inconformado, recorre o réu buscando a reforma. Nas razões de apelação
(fls. 193/208), alega preliminar de nulidade por cerceamento de defesa. Entende ser
imprescindível a juntada aos autos do extrato da conta bancária do autor relativo ao mês
de julho/2017, a fim de comprovar o depósito de numerário na conta do requerente,
pois não dispõe do comprovante. Alega ter formulado o pedido da juntada dos extratos
às fls. 130, item b, mas seu pedido não foi considerado. Sendo assim, requer a anulação
da sentença e o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para que seja determinada
tal providência. No mérito, alega ter contatado o autor para comunicá-lo de sua
dificuldade em honrar com os pagamentos dos aluguéis relativos aos meses de
novembro de dezembro de 2017. Na ocasião, afirma ter requerido fossem descontados
os valores da quantia paga anteriormente a título de caução, com o que teria anuído o
autor. Sendo assim, requer sejam reconhecidos como pagos os aluguéis dos meses de
novembro e dezembro de 2017. No que diz respeito à desocupação do imóvel, sustenta
ter comunicado que a devolução do imóvel ocorreria em dezembro de 2017, mas a
comunicação não foi formalizada. Aduz, todavia, que as contas de consumo de gás e
energia elétrica apontam redução de consumo no período, a comprovar que a devolução
do imóvel teria ocorrido em dezembro de 2017. Postula seja reconhecida a devolução
do imóvel em dezembro de 2017, bem como consideradas indevidas as cobranças
posteriores a tal período. No que diz respeito à multa contratual, entende ser descabida
tal cobrança em vista da disposição contratual eximindo o seu pagamento após
passados os 12 primeiros meses do contrato. Ainda, no que diz respeito à sucumbência,
aponta não ter oferecido resistência à demanda, de modo que entende estar isento dos
valores relativos aos encargos sucumbenciais. Conclui por requerer a anulação da
sentença e a remessa dos autos ao Juízo de origem, para que sejam apreciadas as provas
requeridas às fls. 58, b e fls. 130, b. Subsidiariamente, postula sejam declarados como
pagos os aluguéis dos meses do mês de julho de 2017, bem como os relativos a
novembro e dezembro de 2017, estes em razão do desconto dos valores de caução. Por
fim, pugna pela isenção do pagamento da multa, bem como do ônus sucumbencial.
Recurso tempestivo, dispensado de preparo (gratuidade concedida às fl.
184) e respondido (fls. 212/221).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1011949-45.2018.8.26.0625 -Voto no 2.204
4
Trata-se a ação de cobrança de aluguéis e seus consectários julgada
procedente, em parte, pela r. sentença recorrida.
Restou incontroverso nos autos que as partes firmaram contrato de
locação de imóvel para fins comerciais no período de 1o/01/2017 a 1o/01/2019 (fls.
10/14). No contrato foi convencionado o valor locatício de R$ 3.500,00 (três mil e
quinhentos reais) no período de 1o/01/2017 a 30/12/2017, reajustado para R$
4.000,00,00 (quatro mil reais) no período restante da locação. Ainda nos termos
contratuais foi fixada caução correspondente ao valor de três meses de locação, no
valor de R$10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), conforme parágrafo primeiro da
cláusula segunda (fls. 10), bem como multa contratual (cláusula décima segunda - fls.
13). Restou também ajustado entre as partes ser obrigação do locatário realizar o
pagamento da totalidade das despesas mensais relativas ao consumo de água, energia
elétrica e parcelas de IPTU, nos termos da cláusula sétima (fls. 12).
No caso, segundo o autor, o réu deixou de pagar o valor dos aluguéis
desde julho de 2017, não se desincumbindo das obrigações avençadas nos meses
seguintes. O requerido, a seu turno, embora alegue ter realizado o pagamento relativo a
julho de 2017, não se desincumbiu de comprovar suas alegações. Já na contestação,
afirmou não ter certeza de ter realizado o pagamento do aluguel do referido mês e disse
não encontrar o comprovante. O fato é que a transferência de numerário apontada às
fls. 65, relativa ao mês de julho de 2017, foi realizada para pessoa diversa, pois o
número de CPF apontado no extrato difere do número de CPF do autor. Portanto, não
há prova alguma de que o pagamento do aluguel de julho tenha sido realizado. Por
outro lado, se o réu não tem certeza de que realizou o pagamento do aluguel daquele
mês e se não trouxe provas do pagamento, incabível exigir-se do autor a exposição dos
dados de sua conta bancária. Sendo assim, afasto a preliminar de nulidade apontada.
No que diz respeito aos meses de novembro e dezembro, não há prova de
que o autor tenha anuído com o desconto dos aluguéis do valor pago a título de caução.
Por essa razão, não há como reconhecer o pagamento de aluguel dos referidos meses.
No que concerne à desocupação do imóvel, também não há prova nos
autos de que a saída do réu tenha ocorrido em dezembro de 2017, como afirmado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1011949-45.2018.8.26.0625 -Voto no 2.204
5
Ainda que se aponte redução de consumo de água, energia elétrica e gás no período, a
obrigação do locatário com o pagamento dos aluguéis e seus consectários perdura até a
efetiva entrega das chaves.
No caso, o autor apontou a desocupação do imóvel em 28/02/2018 e,
sendo assim, por inexistir prova cabal da desocupação em momento anterior, correta a
decisão do magistrado ao reconhecer tal data como da efetiva devolução das chaves.
De resto, incontroverso o inadimplemento contratual pela desocupação
voluntária do imóvel antes do vencimento do prazo, cabível por isso a aplicação da
multa prevista na cláusula décima segunda, cobrada proporcionalmente no caso dos
autos. Consigne-se que o contrato prevê a não exigência do pagamento da multa
somente na hipótese de rescisão dentro dos primeiros doze meses, conforme parágrafo
segundo da cláusula segunda (fls. 11), o que, no caso, não ocorreu. A multa se justifica
pela não observância do prazo contratual e não pela mora decorrente do não pagamento
dos alugueres.
Por fim, a sucumbência decorre do princípio da causalidade, de modo
que aquele que perdeu deve arcar com os honorários advocatícios do advogado do
vencedor. É o que se extrai do art. 85 caput do Código de Processo Civil: “A sentença
condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”. Portanto,
independentemente de ter o réu concordado com parte do pedido do autor, isso não o
exime do ônus sucumbencial, mesmo porque, como comprova o próprio recurso, resiste
às pretensões. Ainda, a jurisprudência trazida à lume pelo requerido às fls. 207 diz com
honorários em denunciação da lide, hipótese totalmente diversa dos presentes autos.
No caso dos autos, a sentença condenou o réu a pagar honorários de 10%
sobre o valor da condenação em favor do patrono da parte autora e condenou a parte
autora a pagar honorários de R$300,00 (trezentos reais) em favor do patrono da parte
ré, correspondente ao conteúdo econômico e isso porque acolheu, em parte, o pleito
inicial.
Sendo assim, por tudo o que se discorreu, o não provimento do recurso é
medida que se impõe.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1011949-45.2018.8.26.0625 -Voto no 2.204
6
Considera-se
prequestionada
a
matéria
constitucional
e
infraconstitucional, desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando a
decisão da questão posta (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer).
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso. Por
força do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majora-se a verba honorária em 5%
(cinco por cento), observada a gratuidade concedida.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator